Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. USO DE FACA.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si quantia em dinheiro, em concurso de pessoas e com o uso de faca, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pela vítima em seus depoimentos, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Incabível a fixação da pena base no mínimo lega, se verificada a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de faca na empreitada criminosa.
5. Recurso conhecido e improvido.